Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-36.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000802-36.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REGINALDO DE AZEVEDO MORAES e outros

Advogado(s)
:
MAWRREN GOMES BRANDAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado
pelo advogado
MAWRREN GOMES BRANDAO (OAB/BA 79.547), em favor do Paciente
REGINALDO DE AZEVEDO MORAES
, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua irmã, mediante alegação de ausência de dolo, atipicidade da conduta, ausência de
periculum libertatis
, desnecessidade da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, excesso de prazo e insuficiência de provas. Pretende-se, liminar e definitivamente, a revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) examinar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) analisar a possibilidade de conhecimento das teses de ausência de dolo e insuficiência probatória na via estreita do habeas corpus; (v) avaliar a repercussão de condições pessoais favoráveis e da eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena em perspectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva do
P
aciente apresenta fundamentação concreta, demonstrando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com base em elementos probatórios que evidenciam descumprimento das medidas protetivas de urgência e risco real à integridade física e psicológica da vítima, conforme art. 312 e art. 313, III, do CPP.

4.
A via do
habeas corpus
não comporta a análise de teses de negativa de dolo ou de insuficiência probatória, pois demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do
mandamus
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.
Não há excesso de prazo injustificado na custódia, considerando o trâmite processual regular, a ausência de desídia judicial e a designação de audiência de instrução próxima, sendo inaplicável a soma aritmética pura dos prazos processuais, conforme princípio da razoabilidade.

6.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena em perspectiva não se sustenta em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de previsão sobre o
quantum
de eventual condenação e regime prisional, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

7.
Condições pessoais favoráveis do
Pa
ciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados, no caso concreto,
a presença dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica e familiar, deve ser mantida quando demonstrados, de forma concreta, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

2.
A análise da ausência de dolo, da atipicidade da conduta e da suficiência probatória demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

3.
A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar exige exame das circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível o relaxamento da prisão quando não configurada mora irrazoável ou desídia do juízo processante.

4.
Não cabe, na via estreita do
habeas corpus
, aferir a eventual desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a possível pena futura, nem considerar condições pessoais como fundamento autônomo para revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, III e 319; Lei 11.340/2006, arts. 5º, II e 24-A; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 712.472/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC n. 88.732/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 797.955/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8000802-36.2025.8.05.9000
,
impetrado
por
MAWRREN GOMES
BRANDAO (OAB/BA 79.547), em favor do Paciente
REGINALDO DE AZEVEDO MORAES
,

apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03